Tribunal: TJBA
Processo: 8056388-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8056388-92.2025.8.05.0000 COMARCA: SAÚDE/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADA: FRANCIE MARIE BRAGA D’AVILA - OAB/BA 62597 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAÚDE/BA. PACIENTES: JONATHAS MATOS CORREIA e MARIA CAROLINE CORREIA VIEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA OLIVEIRA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1 - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 2 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS NÃO COMPORTA ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS NEM SUBSTITUI O MEIO PRÓPRIO PARA IMPUGNAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS REGULARMENTE FUNDAMENTADOS. 3 – CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E, NA SUA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8056388-92.2025.8.05.0000, tendo FRANCIE MARIE BRAGA D’AVILA - OAB/BA 62597, como Impetrante e, na condição de Pacientes, JONATHAS MATOS CORREIA e MARIA CAROLINE CORREIA VIEIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE E, NA SUA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR